Tribunal: TJDFT
Processo: 0707412-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Processo : 0707412-32.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 186902411 dos autos originários n. 0730493-12.2021.8.07.0001) que indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porque “a pretensão da parte exequente baseia-se exclusivamente na ausência de bens, o que, por si só, não autoriza o processamento do incidente”. O juízo singular fundamentou que “No caso, a parte exequente não demonstrou a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador, transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações ou outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Dessa forma, por não ter demonstrado minimamente os requisitos aptos a autorizar a instauração do incidente, indefiro o pedido.”. A AGRAVANTE entende cabível o processamento do incidente, afirmando que todos os requisitos necessários à instauração foram atendidos, tendo em vista a ausência de bens para a satisfação do débito e o abuso da personalidade. Assevera que, além do grande lapso temporal decorrido na fase executiva, os devedores não se manifestaram em momento algum, já que sabem que a pessoa jurídica executada não possui bens, o que demonstra evidente propósito de lesar credores. Sustenta que o fato de o Sr. João Fortuna Mota ser sócio da executada e de outras duas empresas (Agropecurária Rio Manacapuru Ltda e Rent a Car e Transportes Ltda) autoriza a desconstituição da personalidade jurídica, pois é evidente o uso destas para a proteção dos créditos devidos pela empresa executada. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada para que seja desconsiderada a personalidade jurídica da empresa executada, com a inclusão do sócio João Fortuna Mota no polo passivo do cumprimento de sentença em questão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Nada obstante, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. A desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil, é medida extrema e autorizada apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, cujos requisitos autorizadores são definidos pelo caput e §§ 1o e 2o do referido dispositivo legal, com a redação dada pela Lei no 13.874/2019: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Grifado) Nesse quadro, o autor ou exequente deve indicar os fatos que justificam o pedido de desconsideração da personalidade, bem como o fundamento legal para embasá-lo. Ademais, o requerimento deve ser instruído com os documentos imprescindíveis à identificação do sócio e da pessoa jurídica, bem como à comprovação dos fatos narrados. Impende ressaltar que o ônus da prova acerca dos motivos a ensejarem a desconsideração é de quem requer o incidente. Segue-se aqui a regra geral prevista no art. 134, § 4o do CPC. Dessa forma, ao autor ou exequente cumpre provar a alegação pertinente ao fato constitutivo do seu direito. Na espécie, à luz de uma cognição sumária apropriada para este momento, não verifico a existência de evidências concretas acerca do abuso de personalidade. Primeiro, porque a inexistência de bens penhoráveis não é fator o suficiente para que se proceda com a desconsideração. Nesse sentido: (Acórdão 1377960, 0708752-16.2021.8.07.0000, de minha relatoria, 7a Turma Cível, julgado em: 6/10/2021, DJE: 27/10/2021). Segundo, porque o simples fato de o sócio da empresa agravada também ser sócio de outras empresas não enseja o desvio de finalidade, haja vista que, nem mesmo a formação de grupo econômico, por si só, autorizaria a desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50, §4o, do CC. Ademais, na espécie, não evidencio o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Isso porque, o mero arquivamento provisório dos autos originários não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 04 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator